Tribunal: STF
Processo: RE 165939
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-24
Data de publicação: 1995-05-24

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE
PARA  RENOVAÇÃO DA MARINHA  MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL
OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO.
            I.  -  O ADICIONAL  AO  FRETE PARA  RENOVAÇÃO  DA MARINHA
MERCANTE  -  AFRMM  -  e  uma  contribuição  parafiscal  ou especial,
contribuição  de intervenção  no  domínio economico,  terceiro genero
tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).
            II. - O AFRMM não e incompativel com a norma do art. 155,
par. 2., IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário,
da  alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido
extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.
            III. - R.E. não conhecido.